Tribunal: TJDFT
Processo: 0746135-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746135-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE AGUIAR COM. DE COMBUSTÍVEIS E DER DE PETRÓLEO LTDA AGRAVADO: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por M DE AGUIAR COM DE COMBUSTÍVEIS E DER DE PETRÓLEO LTDA (executada), em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0004727-37.2017.8.07.0001) iniciado por RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. (exequente), homologou os valores apontados pela contadoria judicial e determinou a intimação do executado para que, no prazo de cinco dias, cumpra a obrigação ou indique alternativa para o seu adimplemento (ID 69661088 do processo referência). Os embargos de declaração (ID 70380125 e ID 70542164) manejados contra tal decisum foram rejeitados (ID 72890520). Em suas razões (ID 20664587), a agravante destaca, preliminarmente, que o presente recurso desafia matéria distinta daquela discutida no bojo do Agravo de Instrumento no 0713253-47.2020.8.07.0000, uma vez que se volta contra a decisão que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial. Em seguida, tece considerações a respeito da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao ponto, discorre sobre a possibilidade de ser compelida a arcar com valor extremamente elevado na demanda de origem. Frisa não dispor de quase R$10 milhões de reais em caixa para a quitação do débito à vista, circunstância que, inevitavelmente, afetará o exercício regular de suas atividades comerciais. À luz desses elementos, pugna pela suspensão da marcha processual do feito primevo. No mérito, insurge-se em relação à fixação do prazo de apenas 5 dias, para o cumprimento da obrigação. Aduz que, nos moldes do artigo 523, do Código de Processo Civil, o lapso temporal previsto para tal ato corresponde a 15 dias. Adverte ser inviável o adimplemento da obrigação perseguida no interregno fixado pelo Magistrado singular, sobretudo com o acréscimo de multas e demais encargos moratórios. Por outro lado, questiona o meio de intimação utilizado na fase de cumprimento de sentença. Para tanto, alega que a serventia judicial efetuou a sua intimação pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado. Não obstante, consigna que, a teor do que dispõe o artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil, a intimação do devedor será pessoal nos casos em que a deflagração da fase satisfativa efetivar-se após 1 ano do trânsito em julgado da sentença. Afirma que, na espécie, o trânsito em julgado da sentença ocorreu há mais de um ano e, em contrapartida, a decisão que homologou os cálculos em sede de liquidação, fase anterior à de cumprimento, sequer transitou em julgado. Impugna, outrossim, a fixação de honorários de sucumbência no que concerne à fase de cumprimento de sentença. Sustenta ser descabido cogitar de tal verba no caso concreto, haja vista a ausência de decisão nesse sentido. Esclarece que a decisão de ID 60082289 apenas estabeleceu os parâmetros necessários aos cálculos, não pondo fim à fase de cumprimento do julgado. A par disso, registra que a decisão citada pela contadoria judicial, em uma de suas manifestações, não mais subsiste diante do acolhimento de impugnação ofertada pela devedora. Realça ser inadequado o arbitramento de honorários advocatícios no momento processual em destaque, uma vez que a fase de liquidação de sentença precede à fase satisfativa, de modo que a incidência da aludida verba somente poderá ocorrer depois do término de tal etapa e consecutiva intimação do devedor para pagamento. Diz, também, não haver mora de sua parte quanto à aquisição de gasolina. Sobre o tema, defende ter adquirido volume significativo de tal combustível (11.129m3), quantum manifestamente superior ao estabelecido em contrato. Conclui que o valor relativo à gasolina não pode ser levado em consideração quando da elaboração do cálculo do valor médio de combustíveis, sob pena de enriquecimento ilícito da parte credora e onerosidade excessiva do devedor. De outra parte, no que diz respeito à multa estipulada no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, relata que a decisão em momento algum se referiu a tal dispositivo, tendo inclusive havido manifestação de ambas as partes no sentido de que tal penalidade não seria aplicável. Reforça que se trata de sentença ilíquida, que demanda prévia apuração de valor certo à condenação e ulterior intimação específica para pagamento. Aponta que a única multa indicada na decisão em referência corresponde à penalidade prevista no artigo 525, do Código de Processo Civil, a qual, no entanto, não se confunde com o encargo estabelecido no artigo 523, do mesmo diploma legal. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da ação principal. No mérito, pugna pela reforma do decisum objurgado e o consequente provimento do recurso para: a) determinar a observância do prazo de 15 dias em relação ao cumprimento da obrigação, nos moldes do artigo 523, do Código de Processo Civil; b) proceder à intimação do devedor nos termos do artigo 513, §§1o e 4o, do referido diploma legal; c) excluir os honorários advocatícios de 10% sobre a quantia devida, pois tal sanção restringe-se ao cumprimento de sentença; d) consignar que a base de cálculo do valor médio dos combustíveis seja composta apenas por álcool e diesel, decotando-se os valores pertinentes à gasolina; e) expurgar a multa estabelecida no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil; f) considerar, para fins de pagamento da multa, o volume de 8.707m3, multiplicado por 7% do valor do litro específico do produto faltante (álcool e diesel), atentando-se ao valor do litro divulgado para o produto faltante, pela ANP no Distrito Federal, assim como à época do efetivo pagamento; g) afastar a incidência de juros moratórios. Preparo regular (ID 21095585 e 21095586). Relatados, decido. POSSÍVEL INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO Dentre as matérias suscitadas pela recorrente, é possível verificar que as alegações concernentes à base de cálculo para apuração do valor da multa; adoção exclusiva do produto faltante (álcool e diesel) para fins de definição da quantia média de combustível a ser considerada; e, por fim, não incidência de juros de mora e da multa do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, aparentemente, já foram apreciadas ao longo do trâmite da demanda originária, tendo sido rejeitada a impugnação que versava sobre tais temas (ID 60082289). A propósito, após a interposição de recurso de agravo, o referido decisum restou mantido em sua integralidade por esta Corte de Justiça, consoante se infere de ementa a seguir transcrita: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VOLUME A SER CONSIDERADO PARA O PAGAMENTO DE MULTA. EXCLUSÃO DE JUROS E DA MULTA (ART. 523, §1o, CPC). ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - Não há fomento jurídico na tese da agravante de que o volume a ser considerado para o pagamento da multa corresponde a 8.707m3, porquanto o magistrado adotou a base de cálculo que foi apurada com base em prova pericial, ou seja, 19.836 m3, que deve ser prestigiada, porquanto se trata de manifestação técnica. II - A incidência dos juros de mora na hipótese não depende de previsão contratual, conforme alega o agravante, mas encontra respaldo no art. 405 do Código Civil, segundo o qual os encargos são devidos desde a citação inicial. III - Embora devidamente intimado, a agravante não pagou o débito, daí porque plenamente cabível a incidência da multa de que trata o art. 523, § 1o, do CPC, máxime porque o julgado era plenamente exequível, pois contém todos os parâmetros para sua liquidação. IV - Conforme se infere do último parágrafo da decisão agravada, não foi determinada qualquer medida constritiva, mas apenas facultou-se ao agravado indicar qual seria do seu interesse para alcançar a satisfação da obrigação. V - A condenação por litigância de má-fé pressupõe a existência dos pressupostos exigidos no art. 80 do CPC, o que não ocorre na hipótese em apreço, visto que sequer foi indicado em qual dos incisos I a VII do art. 80 do CPC se enquadraria a conduta da agravante que a qualificasse como improbus litigator. VI - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1285952, 07132534720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020.) Como cediço, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, o instituto da preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre ser impulsionado para frente. A princípio, portanto, o recurso é inadmissível quanto a tais pontos. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO No que diz respeito às matérias remanescentes, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A agravante sustenta, inicialmente, que a intimação para o cumprimento de sentença requerido após um ano do trânsito em julgado da sentença deve ser realizada na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, nos termos do artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil. Todavia, cumpre destacar que a providência inserta no aludido dispositivo legal tem a nítida finalidade de resguardar o executado, ante a incerteza sobre a vigência do mandato advocatício, uma vez que, considerado longo lapso temporal sem movimentação processual, pode ter deixado de representar processualmente o devedor. Na situação em apreço, há indicativo de que a recorrente é representada pela mesma banca de advogados desde a fase de conhecimento, conforme alegado pela contraparte na petição de ID 71718062. Ademais, não se vislumbra a existência de decisão-surpresa, tampouco de efetivo prejuízo à executada, elemento imprescindível ao reconhecimento da vindicada nulidade, consoante disposto nos artigos 277, 282, §1o e 283 do diploma processual, na medida em que houve apresentação de impugnação pela devedora (ID 33387178), a qual foi acolhida para determinar a quantificação da condenação por meio de liquidação por arbitramento, nos moldes do artigo 510, do citado diploma legal (ID 33387230). A esse respeito, inclusive, assim me manifestei anteriormente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Apontado nas razões recursais o suposto desacerto da decisão atacada e atendido o princípio da dialeticidade, afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica da decisão. Segundo dispõe o artigo 513, §4o, do Código de Processo Civil, quando o requerimento para iniciar o cumprimento de sentença houver sido formulado um ano após o trânsito em julgado da sentença, deve-se proceder à intimação pessoal do devedor, com aviso de recebimento. Em que pese a intimação da parte executada não ter sido promovida na forma do que dispõe o referido dispositivo legal, constata-se que ela veio aos autos de forma tempestiva, tendo o ato de intimação cumprido a sua finalidade, haja vista que todos os prazos e meios de defesa disponíveis foram observados, não havendo sequer indício de que o seu direito ao contraditório foi cerceado, sobretudo porque a peça de impugnação por ela ofertada foi admitida e examinada pelo Juízo de origem, a despeito da rejeição dos fundamentos nela versados. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve ocorrer com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada nulidade de algibeira ou de bolso, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. (Acórdão 1149943, 07204147920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019.) De outra parte, em sede de juízo perfunctório, não há como atribuir relevância à argumentação expendida acerca da insuficiência do prazo concedido pelo magistrado singular para o cumprimento da obrigação, notadamente após o farto debate acerca dos pontos abordados no processo executivo. Ademais, na própria decisão recorrida, restou consignada a possibilidade de a devedora manifestar-se sobre outros meios possíveis para o adimplemento do débito, o que foi realizado por intermédio da petição de ID 73855221, circunstância que também fragiliza a alegação de prejuízo ora externada. Por fim, na linha do quanto decidido no bojo do Agravo de Instrumento no 0713253-47.2020.8.07.0000, à míngua de pagamento voluntário do montante devido, com a consequente subsistência do estado de inadimplemento, afigura-se legítima a inclusão, no débito exequendo, dos valores relativos à multa e honorários do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, a argumentação esposada pela agravante não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos no decisum objurgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela recorrente. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Ao ensejo, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, CONCEDO à agravante o prazo de 10 dias para que se manifeste sobre a aparente inadmissibilidade do presente recurso, mormente quanto aos temas destacados na presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator